Tribunal: TJES
Processo: 5003969-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: TARCISIO GONRING
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO – SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA CREDENCIADA – MÁ EXECUÇÃO DOS REPAROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003969-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.

RECORRIDO: TARCISIO GONRING

RELATOR:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Preenchidos os requisitos legais, conheço o Recurso interposto em seu efeito devolutivo.

Ementa:
CONSUMIDOR – CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO – SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA CREDENCIADA – MÁ EXECUÇÃO DOS REPAROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Tarcísio Gonring em face de HDI Seguros S.A., na qual o autor narra que, após colisão com seu veículo Toyota Etios, acionou a seguradora para reparos, pretendendo realizá-los em concessionária autorizada (Toyota). Impedido de fazê-lo sob a alegação de ausência de revisões na concessionária, acabou por realizar o conserto em oficina credenciada, cuja prestação foi insatisfatória, com falhas visuais e estruturais. Pede a devolução da franquia paga e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, afastando o pedido de devolução da franquia por ausência de comprovação da exigência que teria impedido o reparo na Toyota.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A insurgência da seguradora cinge-se exclusivamente à condenação por danos morais. Sustenta que não praticou ato ilícito, que apenas custeou o serviço, cuja responsabilidade seria exclusiva da oficina, e que não há prova de qualquer conduta ofensiva à honra ou dignidade do consumidor. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais se mostram em consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

5. Cuida-se de inequívoca relação de consumo, decorrente de contrato de seguro automotivo firmado entre as partes, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 3º, § 2º, e 14. A seguradora, ao assumir contratualmente a obrigação de reparar o veículo segurado em caso de sinistro, integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde objetivamente pelos vícios da prestação, independentemente de culpa.

6. No caso concreto, restou comprovado que os reparos foram realizados em oficina credenciada indicada pela própria recorrente, apresentando falhas visíveis e persistentes, tais como má fixação do para-choque, acabamento inadequado e pintura desuniforme, conforme demonstram as fotografias (ID 16048878) e conversas juntadas aos autos (IDs 16048871 e 16048872). A seguradora, por sua vez, não produziu prova capaz de infirmar tais elementos, tampouco comprovou a efetiva solução dos vícios apontados.

7. A alegação recursal de que a responsabilidade pela qualidade do serviço seria exclusiva da oficina não merece prosperar. Conforme assentado em julgados expressamente aplicáveis ao tema, a seguradora, ao assumir a obrigação de reparar veículos sinistrados,
incorpora os riscos inerentes à atividade
, não podendo transferi-los ao consumidor. Eventuais falhas de terceiros, como oficinas ou fabricantes, configuram fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar, cabendo à seguradora, se assim entender, buscar eventual ressarcimento em ação regressiva.

8. Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao consignar que a seguradora, ao assumir o reparo do veículo, responde solidariamente pela má prestação do serviço, inclusive em situações relacionadas à indisponibilidade de peças ou falhas imputáveis a terceiros, não sendo admissível a invocação de excludente de responsabilidade nessas hipóteses

APELAÇÃO. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Atraso no conserto de veículo sinistrado. Referência à ausência de peças de reposição disponíveis no mercado, inclusive junto à fabricante. Questão incontroversa. Ação ajuizada em face da seguradora e da oficina credenciada. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor
. Responsabilidade objetiva e solidária das rés, integrantes da cadeia de fornecimento, pela má prestação dos serviços. Excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro cuja invocação não se concebe nas circunstâncias. Seguradora que, ao assumir contratualmente a obrigação de reparo dos veículos segurados sinistrados, incorpora os riscos inerentes à atividade, inclusa a indisponibilidade de peças a cargo do fabricante, perante o qual cumpre-lhe, se o caso, voltar-se regressivamente. Obrigação de fazer. Cumprimento inviabilizado pelo decurso do tempo e ausência de notícia sobre a disponibilização da peça faltante pela fabricante. Conversão em perdas e danos. Danos morais. Descrição fática da ocorrência a traduzir dimensão consequencial do fato hábil à eclosão de dano moral indenizável, mercê da inexorável afetação concreta da esfera dos direitos da personalidade do autor. Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP;
AC 1132438-37.2018.8.26.0100
; Ac. 14500126; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro; Julg. 30/03/2021; DJESP 08/04/2021; Pág. 2776)

9. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já assentou que a seguradora permanece responsável até o efetivo adimplemento do resultado contratado — qual seja, a reparação adequada do veículo —, sendo objetiva e solidária sua responsabilidade pelos defeitos do serviço prestado por oficina por ela indicada:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPAROS EM VEÍCULO SINISTRADO. OFICINA TERCEIRIZADA INDICADA PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS REPAROS . SEGURADORA QUE SE ENCONTRA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA POR PARTE DAS RECORRIDAS DA OFICINA QUE PRESTOU O SERVIÇO DEFEITUOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Na hipótese dos autos, as Recorridas ingressaram com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER alegando que o seu automóvel sofreu dois sinistros, um no dia 27/11/2020 (furto) e outro no dia 04/12/2020 (colisão com tampa abaixada de guincho), e em razão da cobertura decorrente do Contrato de Seguro firmado com a Recorrente, foram encaminhadas por esta para a realização dos servidos de reparo na oficia CENTRO AUTOMOTIVO SERVICE CAR LTDA., narrando que o veículo permaneceu 08 (oito meses) para reparo e foi entregue mesmo diante da necessidade de múltiplos reparos ainda persistentes e devidamente comunicados, que as demandadas se recusaram a realizar. II. Afigura-se inexorável a obrigação da Seguradora em cumprir com o que determinado na Decisão de primeiro grau, eis que se encontra na cadeia de fornecimento do serviço, no caso, representado formalmente pelo Contrato de Seguro, consoante clara dicção do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . III. O artigo 14, do mesmo Diploma Legal, estabelece a responsabilidade do fornecedor do serviço, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos de sua prestação e dos danos decorrentes. IV. O conserto do automóvel das Recorridas encontra-se na cadeia de consumo estabelecida em decorrência do acionamento e do deferimento da cobertura securitária para reparação das avarias no automóvel em razão de sinistro, de modo que até que as Recorridas não obtenham o adimplemento desse resultado, a responsabilidade da Recorrente afigura-se solidária e objetiva, decorrente da aplicação dos dispositivos retro mencionados . Precedentes V. Não representa afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o deferimento do pedido alusivo à disponibilização de veículo reserva para que as Autoras da demanda tenham à disposição um veículo para se locomoverem, considerando a extensa demora que amargam pela resolução definitiva do problema, que já perdurou mais de 08 (oito) meses. VI. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007380-58.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, 16/08/2022)

10. Ademais, no caso em comento, verifica-se que o Recorrido apesar de ter escolhido não ir inicialmente para a concessionária para não perder o bônus, antes de iniciar efetivamente os serviços solicitou a troca da oficina credenciada pela concessionária também credenciada, e teve seu pedido negado pela seguradora Recorrente, consoante se observa na conversa de ID 16048871 e e-mail de ID 16048876. Inclusive no email de ID 16048876 a corretora Recorrente garante a qualidade dos serviços prestados.

11. No tocante ao dano moral, não se trata de mero inadimplemento contratual dissociado de consequências relevantes. A conduta da requerida gerou ao autor frustração legítima, perda da confiança no serviço contratado e a necessidade de sucessivas tentativas de solução de um problema que deveria ter sido resolvido de forma adequada desde o início. Tal circunstância ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano.

12. A situação vivenciada pelo autor evidencia, ainda, a aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor
, uma vez que foi compelido a despender tempo e energia para resolver falhas decorrentes da má prestação do serviço, circunstância apta a caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

13. Conforme os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, o dano moral resta configurado quando presentes o ato lesivo, o dano efetivo e o nexo causal, todos claramente demonstrados no caso em exame. A falha na prestação do serviço, imputável à seguradora, afetou bens imateriais relevantes, como a tranquilidade, a confiança e a paz de espírito do consumidor.

14. O valor arbitrado a título de indenização, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se moderado, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não implicando enriquecimento sem causa, mas cumprindo a função compensatória do dano moral, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

15. Diante disto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

18. Diante do exposto,
CONHEÇO o RECURSO
interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Diante do não provimento recursal, condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação na forma art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

A seguradora responde objetivamente pela má execução dos reparos realizados por oficina de sua rede credenciada, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor para fins de configuração do dano moral. A reparação é devida quando comprovado o vício do serviço e a ausência de solução eficaz pela fornecedora.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos, 2º, 3º, 6º, III, IV e VIII, 7º, par. único, art. 14 todos do CDC; art. 55 da Lei 9.099/95; art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007380-58.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, 16/08/2022,
TJSP;
AC 1132438-37.2018.8.26.0100
; Ac. 14500126; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro; Julg. 30/03/2021; DJESP 08/04/2021; Pág. 2776.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5003969-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
HDI SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
TARCISIO GONRING

VOTO DIVERGENTE

TÓPICO I – ADMISSIBILIDADE E CONCORDÂNCIA PARCIAL

Peço a mais respeitosa
vênia ao eminente Relator
para divergir pontualmente de seu judicioso voto.

De início, acompanho a Relatoria no que tange ao conhecimento do recurso e, no mérito principal, quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da seguradora pela má prestação do serviço da oficina credenciada. Restou demonstrado nos autos que os reparos no veículo Toyota Etios foram insatisfatórios, apresentando falhas de acabamento e pintura, o que atrai o dever de reparação do vício contratual.

Todavia, a divergência reside especificamente na condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
baseada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ponto em que entendo assistir razão à recorrente para reformar a sentença e extirpar a referida condenação.

TÓPICO II – DA DIVERGÊNCIA

A despeito da inegável falha na prestação do serviço de reparo, entendo que o caso em tela não transpõe a barreira do
mero inadimplemento contratual
.

A aplicação da "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor" não deve ser interpretada como um salvo-conduto para a fixação automática de danos morais (dano
in re ipsa
). Para que o tempo desperdiçado pelo consumidor seja indenizável, é imperativa a demonstração de que a conduta do fornecedor acarretou um
abalo real aos direitos da personalidade
— como a honra, a imagem ou a integridade psíquica — o que não se verifica na presente lide.

O autor enfrentou transtornos ao lidar com a oficina credenciada e com a negativa de troca para a concessionária. Entretanto, tais fatos situam-se na esfera dos dissabores cotidianos e dos riscos inerentes à vida em sociedade e à celebração de contratos. Não há nos autos prova de que o consumidor tenha sofrido humilhação pública, privação de bem essencial de forma drástica ou qualquer outra circunstância excepcional que justifique a tutela extrapatrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou que a condenação por danos morais exige a constatação de real lesão à personalidade, rechaçando o excesso de sensibilidade:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade. 3. O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)."

Portanto, sem a prova de circunstância excepcional que desborde o transtorno ordinário, a manutenção da condenação em danos morais configuraria enriquecimento sem causa, em desarmonia com a atual jurisprudência das Cortes Superiores.

TÓPICO III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para o fim exclusivo de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a sentença em seus demais termos quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.